Tribunal: TJSP
Processo: 1002315-18.2016.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor e das corrés.

As empresas rés estão localizadas no mesmo endereço e integram o mesmo grupo econômico familiar. Conquanto tenham personalidades jurídicas distintas, representam interesses desse grupo. Solidariedade entre as corrés (art. 28, § 2o,

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor e das corrés.

As empresas rés estão localizadas no mesmo endereço e integram o mesmo grupo econômico familiar. Conquanto tenham personalidades jurídicas distintas, representam interesses desse grupo. Solidariedade entre as corrés (art. 28, § 2o, CDC).

Acidente de consumo. Colisão entre a motocicleta e o caminhão que estava sendo utilizado para o desenvolvimento das atividades habituais da empresa, transportando areia para construção. Vítima que se enquadra no conceito de consumidor por equiparação. Aplicação dos princípios do CDC. Responsabilidade objetiva das empresas rés.

As provas, com relevância ao arrastamento da moto presa no para-choque traseiro do caminhão, após a colisão, consignado no laudo da perícia científica, e das testemunhas do autor, que confirmam que o acidente ocorreu por ter o caminhão transitado em ré, são suficientes para revelar a culpa do motorista do caminhão pelo acidente, ocorrido por ter ele transitado com esse veículo em marcha ré. Manutenção da responsabilidade das rés pelo acidente que vitimou o autor.

Laudo médico pericial que apurou a existência de comprometimento sequelar do membro inferior direito no autor, de caráter permanente, com constatação de incapacidade parcial e permanente para atividades que exijam a realização de caminhadas, corridas e movimentações repetidas do tornozelo que requeiram sua flexão e extensão, apurada em 25% conforme tabela da Susep. Embora o autor possa exercer atividade laborativa, empregará esforço extra ao realizar atividades que exijam empenho de sua perna direita. Pensão mensal mantida.

Danos morais caracterizados. Danos estéticos demonstrados. Indenizações mantidas.

Indenização pela perda de uma chance. Autor que foi impossibilitado de participar da última fase de concurso para agente penitenciário, em razão das lesões sofridas no acidente. Considerando a expectativa de que pudesse ser aprovado naquele concurso público, não a certeza dele, a indenização deve ser fixada em percentual sobre o valor da vantagem que poderia ser obtida, levando-se em consideração o grau de probabilidade de ser realizada sua expectativa. Indenização fixada em 15% sobre a diferença salarial que o autor receberia caso fosse aprovado naquele concurso.

Apelação das rés não provida. Apelação do autor parcialmente provida.